Tribunal: STJ
Processo: 1000561-51.2021.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470461 - SP (2023/0358809-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: OSWALDO MARTINS ULIANO
ADVOGADOS
: RENATO CANHA CONSTANTINO - SP154374
CANHA CONSTANTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - SP027388
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
INAPLICABILIDADE.
REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito
da demanda não configuram cerceamento de defesa quando se constata ser
desnecessária. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das
provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da
Teoria da Imprevisão, demandaria a interpretação de cláusulas do contrato e o
reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inviáveis em recurso
especial devido às disposições das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51826358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 96ba7a37-d932-4cd8-b900-185e914ead67

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 96ba7a37-d932-4cd8-b900-185e914ead67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470461 - SP (2023/0358809-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: OSWALDO MARTINS ULIANO
ADVOGADOS
: RENATO CANHA CONSTANTINO - SP154374
CANHA CONSTANTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - SP027388
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
INAPLICABILIDADE.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do
mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando se
constata ser desnecessária. A alteração do acórdão impugnado com relação à
suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação
da Teoria da Imprevisão, demandaria a interpretação de cláusulas do contrato
e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inviáveis em recurso
especial devido às disposições das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 973-974):

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
Contrato de participação em plano denominado Fundo
Garantidor de Benefícios – FGB - PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar.
Respeitável sentença que julgou improcedente a ação e
condenou a parte autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa. RECURSO
DA PARTE AUTORA. Apela Evidence Previdência S/A.,
para buscar a reforma da sentença. Aduz cerceamento de
defesa pelo indeferimento da prova pericial. Pugna a
apelante seja reformada a sentença, acolhendo-se os
pedidos iniciais e determinando-se a repactuação do
contrato firmado, do "FGB" do requerido, para que incidam
as condições de rentabilidade da Carteira, eliminada a
distribuição do excedente financeiro, no Período de
Diferimento, e "IPCA + 0%", no Período de Concessão, a
fim de viabilizar a continuidade do contrato após o
restabelecimento do equilíbrio contratual entre as partes.
Alternativamente, busca a resolução do contrato
previdenciário "FGB" firmado com o participante apelado,
com a disponibilização do saldo de conta acumulado no
referido plano em seu favor, para a utilização dos institutos
do
resgate
ou
portabilidade.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Perícia
atuarial desnecessária diante da controvérsia sobre matéria
de direito. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Súmula 563, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Dever de boa-fé e transparência. Legítima expectativa do
contratante de obtenção da rentabilidade contratada.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA.
Alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de
juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão
regulador de aporte financeiro, integram o risco próprio do
contrato de previdência privada. Entidade que pretende
rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento
do
pactuado.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 1.008).
No recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art.
1.022, I e II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
perícia atuarial imprescindível à análise do equilíbrio financeiro-atuarial do plano de
benefícios.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou os arts. 317 e 478 do Código
Civil, 68 da Lei Complementar n. 109/2001 e 4o e 6o do CDC. Requer a repactuação do
FGB ou resolução do contrato, diante de mudanças econômicas, demográficas e
regulatórias que teriam provocado forte desequilíbrio atuarial, a autorizar a aplicação da
teoria da imprevisão em razão de onerosidade excessiva.
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.043 - 1.046), sobreveio
o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 1.047 - 1.050), o que
ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1.075 - 1.078).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Na origem, trata-se de ação em que a entidade de previdência privada busca
a repactuação do plano contratado com base na teoria da imprevisão, alegando
onerosidade excessiva ou, sucessivamente, a resolução contratual.
O juízo sentenciante julgou os pedidos improcedentes.
O Tribunal de origem confirmou a sentença, negando provimento à
apelação da entidade.
Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal
de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos.
Com relação à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem
manifestou-se da seguinte maneira (fls. 975-976):

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa. A controvérsia
recai sobre a possibilidade de repactuação do contratado
diante da aplicabilidade da teoria da imprevisão que
dispensa perícia técnica atuarial.
O juiz é o destinatário da prova, cabe a ele analisar a
conveniência e oportunidade sobre a necessidade de
produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa, quando os elementos existentes nos
autos são suficientes à formação do seu convencimento.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória". (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo
médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label,
ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp
1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira
26/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
28/09/2020
07/10/2020
REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020
, DJe
; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta
11/09/2020
Turma, julgado em
, DJe
),
25/05/2020
28/05/2020
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível
à conservação da vida e saúde do beneficiário
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de
ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.
6. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.345.199/RO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato
de as testemunhas do documento particular não estarem
presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente
instrumentárias" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJ
).
01/03/2018
09/03/2018
1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da
assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de
modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos
do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para
a validade do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023
O recorrente alega que o acórdão violou a legislação federal ao não aplicar
a teoria da imprevisão ao caso, com vista a permitir a repactuação do plano de
previdência ou sua resolução. Alega que (fl. 1.033):
É evidente que as imprevisíveis alterações na política
econômica do país, a acentuada queda da taxa de retorno
dos investimentos disponíveis no mercado, a tábua
biométrica aplicada, por força de legislação especial, ao
Fundo Garantidor de Benefícios e o aumento da
expectativa de vida dos participantes inviabilizaram a
liquidez, a solvência e o equilíbrio do plano de benefícios
ora em análise.
Desse modo, os fundamentos invocados pela recorrente se
amoldam ao fenômeno chamado de imprevisibilidade do
contrato, que leva à quebra da sua base objetiva e a
impossibilidade da manutenção do vínculo contratual.
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e das provas dos
autos, entendeu que não há como acolher a pretensão de repactuação contratual ou a de
resolução do contrato, tendo em vista que as circunstâncias apontadas pela parte
recorrente não são extraordinárias, mas integram o risco do próprio negócio, qual
seja, contrato de previdência privada (fl. 976):
Desse modo, a alteração do cenário macroeconômico,
redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida
da população integram o risco próprio do contrato de
previdência privada, inexistindo onerosidade excessiva que
autorize a denúncia do contrato, notadamente, por se tratar
a autora de entidade especializada que integra grupo
financeiro de relevante expressão no mercado.
Aliás, em se tratando de plano de previdência privada, a
resolução do contrato somente seria possível se a autora
ofertasse ao requerido/consumidor um novo plano com as
mesmas condições pactuadas à época, de modo a não
prejudicar o aderente que contribuiu por mais de vinte (20)
anos, na expectativa de auferir rentabilidade por ocasião de
sua aposentadoria.
Rever as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da inaplicabilidade da
teoria da imprevisão ao caso e à impossibilidade de autorizar com base nela a
repactuação ou resolução contratual, demandaria análise de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE SAFRA FUTURA. INADIMPLEMENTO.
GRAVE
SECA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA No 5/STJ.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
Teoria da Imprevisão como forma de revisão judicial dos
contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada
a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento
imprevisível e extraordinário que onere excessivamente
uma das partes contratantes, não se inserindo nesse
contexto as intempéries climáticas.
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

2. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem que
afastou a aplicação da Teoria da Imprevisão demandaria a
interpretação de cláusulas do contrato e o reexame de
matéria fático-probatória, procedimentos inviáveis em
recurso especial devido às disposições das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.789.186/GO, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:38
Código de Controle do Documento: c2eff664-eb09-4b52-94df-e58771c1be31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.470.461 / SP
Número Registro: 2023/0358809-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005615120218260008
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: OSWALDO MARTINS ULIANO
ADVOGADOS : RENATO CANHA CONSTANTINO - SP154374
CANHA CONSTANTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
SP027388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51807736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: 3856c77a-2c35-483e-a516-2cd10e4c2270

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: 3856c77a-2c35-483e-a516-2cd10e4c2270